Tribunal: TJBA
Processo: 0565575-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565575-21.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
ARGÜIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC, O QUE,
IN CASU
, NÃO OCORREU
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte A
cionada
,
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
, contra o acórdão, constante no Id. 72669254.

Sustenta a parte Embargante que haveria omissão no
decisum,
sendo apontado que o acórdão prolatado
não realizou a análise devida d
o caso posto à apreciação
, posto que inexistiria qualquer documento
capaz de demonstrar a culpa da Concessionária
Recorrente
pelo suposto acidente narrado nos autos,
o que ensejaria na ausência de comprovação do nexo causal existente entre o “
atuar da Concessionária (cumpridora e serviente às diretrizes delimitadas pelo contrato de concessão) e os danos havidos, inexistindo, portanto, fundamento para a condenação por danos materiais
”.

Ratifica a parte Recorrente que não consta dos autos a
apólice do seguro realizado entre a
E
mbargada e o proprietário do veículo, não sendo possível afirmar que existe qualquer tipo de relação jurídica entre a Seguradora e o segurado do veículo que sofreu o acidente narrado na exordial,
apontando, ainda, não ter sido juntado aos autos o “
comprovante de pagamento do pedágio, fotos do suposto animal atropelado dentro da pista ou registros que identifiquem a rodovia sob concessão da
E
mbarga
nte
”.

Prossegue a Embargante apontando não ter sido comprovado que
o veículo objeto da lide trafegava na rodovia administrada pela VIABAHIA,
sendo, ainda, salientado que
no boletim de acidente de trânsito acostado, a informação da existência de animais na pista foi trazida através de depoimento do próprio condutor,
pelo que se trataria
de versão unilateral informada pelo segurado, sem qualquer lastro probatório que p
udesse
confirmar as alegações
feitas
, pelo que pretende
a parte Embargante
que seja sanado o vício apontado e reformado o acórdão objurgado para julgar provido o A
pelo

interposto pela parte Embargante, sendo prequestionada a matéria.

Da detida análise dos autos, nota-se que a matéria fora devidamente enfrentada e suficientemente apreciada no acórdão embargado, principalmente as questões apontadas pela parte Embargante.

Esclareça-se, de logo, que o acórdão objurgado foi preciso e claro
, sendo
firmado o entendimento exposado no
decisum
no sentido da presente matéria
ter sido
submetida ao crivo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.122, sendo definida a aplicação da responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias, portanto independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de acidentes causados
pela presença
de animais domésticos nas pistas sob concessão, aplicando-se a esses casos o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei das Concessões (Lei 8.987/1995).

Ainda, consta no
decisum
fustigado terem sido carreados
aos autos os documentos necessários
à comprovação d
os fatos alegados na Inicial, a exemplo do boletim de acidente de trânsito (BAT), presente no ID. 42857029, o qual atesta a presença de cavalos no local, além de fotografias do local do acidente, dados do seguro contratado e documento de pagamento da indenização, bem como, nota fiscal de venda do “salvado” (veículo sinistrado), restando devidamente demonstrado o nexo causal.

Nesse aspecto, convém ser pontuado que a parte Ré, ora Embargante, se equivoca ao dizer que o acórdão incorreu em vício por não haver nos autos “
fotos do suposto animal atropelado dentro da pista ou registros que identifiquem a rodovia sob concessão da
E
mbarga
nte”,
primeiro porque o acidente ocorreu pela
presença
de animais (cavalos) na pista,
tal como abarcado pelo Tema
1.122 do STJ,

inexistindo, no caso em voga, colisão do veículo com os mesmos, razão pela qual, por óbvio, não há que se falar em fotografia dos animais.

Segundo porque o BAT (Boletim de Acidente de Trânsito), lavrado por policial rodoviário federal, tem presunção
juris tantum
e se encontra corroborado por outras provas, sendo apontado pelo policial que o acidente se deu na BR 324, KM 596,0, sendo evidente, portanto, a identificação da rodovia pedagiada.

Ainda, ressalte-se, foi explicitado no voto que a parte Autora, ora Recorrida, realizou a juntada
do boletim de acidente de trânsito (BAT), presente no ID. 42857029, o qual atesta a presença de cavalos no local, além de fotografias do local do acidente (ID. 42857029) que demonstram os veículos envolvidos no sinistro e ainda comprovam os danos causados ao carro segurado, modelo Vectra, sendo possível identificar na fotografia, inclusive, a placa do veículo sinistrado.

Registre-se que constou no acórdão vergastado que a parte Apelada, ora Embargada, trouxe aos autos os dados do seguro contratado, a exemplo do documento intitulado “Sinistro
on line
”, presente no ID. 42857032, bem como, o “
Aviso de Sinistro
”, constante do ID. 42857027, além do documento de pagamento da indenização, bem como, nota fiscal de venda do “salvado” (veículo sinistrado), restando devidamente demonstrado o nexo causal.

Assim, o argumento da parte Embargante não se traduz em omissão da decisão colegiada, resultando de sua leitura que a pretensão deduzida não foi outra senão tentar rediscutir o mérito, pelo que, nada há que acrescentar ou modificar no julgado, pois a questão decidida foi devidamente analisada em todos os seus termos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material para macular o acórdão.

Embargos não acolhidos. Acórdão mantido em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°
0565575-21.2016.8.05.0001
.1, em que são partes Embargante
e
Embargada
,
respectivamente, VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
.

ACORDAM,

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios, mantendo o acórdão fustigado em todos os seus termos.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça